Tribunal: TJSP
Processo: 2314395-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Liquidação de sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais – Decisão agravada que fixou novos honorários em incidente processual – Insurgência da liquidanda – Ante o caráter contencioso e litigioso para a fixação do valor da condenação a título de indenização por danos materiais nesta fase processual, possível o arbitramento dos honorários advocatícios – Observância

Ementa:
Liquidação de sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais – Decisão agravada que fixou novos honorários em incidente processual – Insurgência da liquidanda – Ante o caráter contencioso e litigioso para a fixação do valor da condenação a título de indenização por danos materiais nesta fase processual, possível o arbitramento dos honorários advocatícios – Observância dos parâmetros fixados no Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.